Tribunal: TJDFT
Processo: 0714286-63.2020.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DOLO. CONDENAÇÃO MANTIDA. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. PROCEDENTE. FATO POSTERIOR IMPÚNIVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No crime de receptação, a prova do dolo é realizada por meio do comportamento do acusado e das circunstâncias fáticas. Prevalece na jurisprudência a orientação de que, em sede de delito de receptação, a apreensão da res furtiva em poder do réu enseja a inversão do ônus probatório, cabendo a ele demonstrar que desconhecia a origem ilícita do bem.
2. Provadas a autoria, a materialidade e a origem ilícita do bem, rejeita-se a pretensão da defesa de absolvição, ante a presença do elemento subjetivo doloso.
3. Procedente o pedido de absolvição pelo crime de desobediência na hipótese em que o agente deixa de atender à ordem policial e empreende fuga para garantir a impunidade do crime de receptação, porquanto se trata de fato posterior impunível. Não há a intenção do agente de desobedecer à ordem policial, mas de evitar a situação de flagrância.
4. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.